Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750596-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AMANDA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida nos autos do processo de origem (0710614-21.2023.8.07.0010), cujo juízo singular deferiu o pedido de Tutela de Urgência e determinou que o plano de saúde, ora réu/agravante, autorizasse a realização da cirurgia de mamoplastia da autora. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 53951195, para suspender os efeitos da decisão proferida no juízo de origem. Então, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 55242137, comunicando a realização do procedimento e arguindo a inexistência de interesse recursal. Em petição ID 57526167, a parte agravante requer o prosseguimento do recurso, com o seu conhecimento e julgamento. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, conforme decisão recorrida, foi determinado ao plano de saúde que procedesse à autorização para que a autora pudesse realizar o procedimento cirúrgico de mamoplastia. Ocorre que, conforme documento em ID 55242138, a autora já realizou tal procedimento. Importante destacar que a cirurgia de mamoplastia foi realizada na autora/agravada antes mesmo de ter sido proferida decisão monocrática desta Relatoria que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 53951195). Conforme se extrai dos autos na origem, a decisão recorrida (ID 177884171), que deferiu a Tutela de Urgência, foi publicada no dia 16/11/2023, ao passo que já em 27/11/2023 a autora realizou o procedimento cirúrgico, tendo o réu atendido dentro do prazo o comando judicial, o que inviabiliza qualquer discussão acerca de eventual descumprimento ou não da Tutela de Urgência e aplicação de multa cominatória. Sequer foi noticiado pela autora o descumprimento da decisão. Por conseguinte, não mais persiste o interesse recursal no presente agravo de instrumento que visa discutir a antecipação da tutela para realização de cirurgia que já foi feita, dentro do prazo determinado pelo Juízo a quo. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem, para que dê seguimento ao feito. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 19:28:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora